Tribunal: STF
Processo: Pet 3553
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-06-17
Data de publicação: 2015-06-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ART. 4º DA LEI 8.437/92 E ART. 1º DA LEI 9.494/97. IMPOSSIBILIDADE EM FACE DA COISA JULGADA DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AJUIZADA PELO PODER PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – O INCRA pretendia atacar decisão protegida pela coisa julgada, utilizando-se da suspensão como verdadeira ação rescisória, situação que prejudica a análise do pedido de contracautela decorrente da perda de seu objeto;



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.